Tribunal: TJMT
Processo: 1019965-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019965-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO POR DIVERSAS VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
MODUS OPERANDI
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 2. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4. PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DO FILHO MENOR – 5. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que ele integra organização criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

2
.

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estruturada organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

3.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

4.
Inexistindo comprovação inequívoca de que o paciente é o único responsável pelos cuidados básicos do filho menor de 12 anos, fica inviabilizada a substituição da prisão preventiva por domiciliar; até mesmo porque
“(...) além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. (...)”
(AgRg no RHC n. 157.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022);

5. A decisão em que se recebe a denúncia dispensa fundamentação exaustiva, tendo em vista sua natureza interlocutória e sem caráter terminativo.
In casu
, ainda que não tenha pormenorizado todas as questões, o Magistrado
a quo
consignou a existência de
elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal e que a exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP (absolvição sumária)
, em respeito, assim, ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cristiano de Souza Sobrinho
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
, diante da
extemporaneidade
do decreto preventivo, sua
carência de fundamentação
idônea e da
inexistência dos pressupostos
previstos no art. 312 do CPP.

Diante disso, aduz-se que a prisão preventiva deve ser
substituída por medidas cautelares dela diversas
.

Além do mais, alega-se a
nulidade da decisão em que se recebeu a denúncia
por falta de fundamentação e, por fim, aduz-se que o
paciente é pai de dois filhos menores
, que dependem economicamente dele, de modo que sua prisão
“coloca os menores em zona de insegurança alimentar”
(Id. 145717692).

Anexou-se documentos (Id. 145717693 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 146307673).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 148747664).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 139776199):

“Habeas corpus – Organização criminosa e furto qualificado, em concurso material – Alega falta de contemporaneidade; nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação; segregação provisória não justificada em pressupostos da custódia cautelar e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Falta de contemporaneidade – Paciente investigado, preso e denunciado com várias pessoas – Crimes complexos, de natureza permanente, e com outros de investigados – Fatos praticados, em tese, em 2021 – Indícios de continuação das atividades criminosas – Ausência de contemporaneidade impertinente – Julgados do c. STJ e deste e. TJMT – Decisão que recebe a denúncia que não exige fundamentação exauriente – Natureza interlocutória – Apontamento, ainda que de maneira sucinta, acerca do preenchimento dos requisitos descritos no art. 41 do CPP e ausência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 395 do CPP – Nulidade afastada – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade concreta dos fatos imputados – Indicativos de que o paciente integre Organização Criminosa voltada para a cometimento de furto qualificado, estelionato e lavagem de dinheiro – Paciente apontado como participante direto em subtrações e adulterações – Reiteração delitiva do paciente – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Cristiano de Souza Sobrinho
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT., considerando a extemporaneidade do decreto preventivo, sua carência de fundamentação idônea e dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Diante disso, aduz que a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares dela diversas.

Além do mais, alega-se a nulidade da decisão em que se recebeu a denúncia por falta de fundamentação e, por fim, aduz-se que o paciente é pai de dois filhos menores, que dependem economicamente dele, de modo que, sua prisão
“coloca os menores em zona de insegurança alimentar”

Passo à análise das teses arguidas.

Extrai da decisão atacada, que o paciente e outros são investigados por integrarem organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Narrou-se na decisão primeva que o paciente é responsável pela empresa CSS COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES e faz a entrega de soja e farelo de soja no terminal de cargas
Rumo Logística
,
havendo fundados indícios de que ele adulterava parte da carga transportada na empresa MYLLA ARMAZEN
e, após, introduzia no terminal mediante a coordenação de seus comparsas.

A propósito, por meio das investigações, constatou-se que no dia 22.3.2021, o paciente transferiu o valor de R$ 59.000,00 para a conta bancária do corréu
Danilo Ricardo de Melo
relativo ao pagamento de 15 cargas adulteradas, que foram descarregadas no terminal de cargas
Rumo Logística
entre os dias 19 e 20 de maço de 2021.

Além disso, destacou-se no
decisum
constritivo, a existência de indícios quanto à participação do paciente na introdução de pelo menos quatro caminhões com carga adulterada no terminal de cargas
Rumo Logísitica
entre os dias 21 a 24 de março de 2021.

Feito esse breve introito acerca da imputada participação do paciente nos delitos, registra-se que, para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”.

Ressaltou, também, que a atuação dos criminosos se deu entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízos exorbitantes às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado
comportamento delitivo reiterado
, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o
elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais
, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme apurado, o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado estava conduzindo a carreta "que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas", além de "ter sido surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas [...]". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). (...)” (AgRg no RHC n. 155.202/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

A propósito, vale mencionar a decisão proferida em 24.10.2022, pelo
Ministro Nunes Marques
, do STF, em que indeferiu o
Habeas Corpus
nº. 221.591/MT, impetrado contra decisão do STJ em que se manteve a prisão preventiva do corréu
Cleber Alves da Rocha
, destacando-se que
“(...) é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello)”
.

Destarte, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e risco de reiteração dos delitos, havendo, ainda, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do paciente e seus comparsas em organização criminosa.

No que tange à alegada
extemporaneidade do decreto de prisão preventiva
, consignou-se na decisão atacada que há indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade da organização criminosa não cessou.

Além disso, não se pode ignorar que se trata de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigaram os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos réus foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

E sobre essa matéria, trago à baila, novamente, trecho da decisão do
Ministro Nunes Marques
, do STF, em que indeferiu o
Habeas Corpus
nº. 221.591/MT, impetrado em favor do corréu
Cleber Alves da Rocha
,
in verbis
:

“(...) no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia). Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia. Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade”
. (HC nº. 221.591/MT, Ministro Nunes Marques, STF, DJE nº 218, divulgado em 27/10/2022)

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Já no que concerne ao argumento de que o paciente possui filhos menores, sendo o único provedor deles, o impetrante deixou de comprovar inequivocamente a alegação e, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
. (...)” (AgRg no RHC n. 157.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Por fim, no que concerne à alegação de nulidade da decisão em que se recebeu a denúncia por falta de fundamentação, cediço que
“"A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito" (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2015). (...)”
(AgRg no HC n. 756.284/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

In casu
, não constato qualquer ilegalidade no
decisum
em que se recebeu a denúncia, pois, nele se registrou que
“as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal”
e que a exordial acusatória atende ao art. 41 do CPP, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP.

Portanto, apesar de concisa, a decisão de recebimento da denúncia está suficientemente fundamentada.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...). No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, não adentrando o mérito da causa antes mesmo da instrução. IV. Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes
(...). (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). ” (STJ - AgRg nos EDcl no RHC 145.728/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021). Destaquei

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022